Tribunal: STF
Processo: Rcl 11568
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Aposentadoria espontânea e extinção do vínculo trabalhista. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.721, rel. Min. Ayres Britto. A aposentadoria voluntária do trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o vínculo de emprego. 3. Pedido de reintegração. Ausência de identidade de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada. Pressuposto de cabimento da ação. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.